Tribunal: STF
Processo: Rcl 93859
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Paraná contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9), nos autos do Processo nº 0000625-20.2023.5.09.0659, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como por afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
O Estado do Paraná narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ele contratada, tendo o TRT 9 fundamentado a condenação “na atribuição ao ente público do ônus de comprovar a fiscalização do contrato, sob pena de reconhecimento de culpa” (e-doc. 1, p. 2).
Discorre que o acórdão, transitado em julgado em 15/10/2024, “utilizou raciocínio segundo o qual a própria condenação da empresa prestadora evidenciaria a ineficiência da fiscalização, o que conduz, na prática, à responsabilização automática da Administração” (e-doc. 1, p. 2), entendimento contrário aos julgados dos paradigmas invocados.
Sustenta, sob essa perspectiva, que

“o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 16 e o RE 760.931 (Tema 246), fixou orientação clara (e vinculante) no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública exige demonstração concreta de culpa, sendo vedada a imputação automática ou fundada em presunção.” (e-doc. 1, p. 12).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do processo de execução em referência, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para “reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao Estado do Paraná, afastando sua responsabilização subsidiária” (e-doc. 1, p. 14).
É o relatório. Decido.  
Por expressa previsão constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
In casu, compulsados os autos, verifica-se que, quando do protocolo da presente reclamação nesta Suprema Corte (em 24/4/2026), já havia decorrido o trânsito em julgado (em 15/10/2024) do Processo nº 0000625-20.2023.5.09.0659, atualmente em fase de execução.
Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:
“Art. 988 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”

Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 

Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão. 
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente